Tribunal: TJES
Processo: 5012442-32.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012442-32.2021.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros

APELADO: ALEXANDRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – OMISSÃO E OBSCURIDADE – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2
.
Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão ou o esclarecimento de uma obscuridade gerar, de modo excepcional, a modificação do julgado.

3.
Somado a isso, “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
” (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5012442-32.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: ALEXANDRA DE ALMEIDA

EMBARGADA: MUNICÍPIO DE SERRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALEXANDRA DE ALMEIDA
, contra v. acórdão de Id. 7192910 que, à unanimidade de votos, conheceu ambos os recursos de Apelação Cível e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso do
MUNICÍPIO DE SERRA
e deu provimento ao recurso do
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
. Ao fim, julgou prejudicada a remessa necessária.

Em suas razões recursais (Id. 7603229), a parte embargante sustenta, em síntese, que (i) há obscuridade, em relação à aceitação de ANPC pela impetrante, ora embargante, e o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa; (ii) há omissão, quanto (ii.a) a qual é a tipicidade da conduta verificada, em relação ao que preconiza o art. 159, inc. XVII, da Lei nº 2.360/2001; (ii.b) à alegação de existência de desídia; (ii.c) à inexistência de concessão de licença pelo secretário da pasta; (ii.d) à ausência de proporcionalidade ao interpretar a ausência justificada da servidora, a saber, com apresentação de atestado médico, como abandono de cargo.

Contrarrazões em Id. 8220775.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 8104372).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5012442-32.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: ALEXANDRA DE ALMEIDA

EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE SERRA, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALEXANDRA DE ALMEIDA
, contra v. acórdão de Id. 7192910 que, à unanimidade de votos, conheceu ambos os recursos de Apelação Cível e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso do
MUNICÍPIO DE SERRA
e deu provimento ao recurso do
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
. Ao fim, julgou prejudicada a remessa necessária.

Em suas razões recursais (Id. 7603229), a parte embargante sustenta, em síntese, que (i) há obscuridade, em relação à aceitação de ANPC pela impetrante, ora embargante, e o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa; (ii) há omissão, quanto (ii.a) a qual é a tipicidade da conduta verificada, em relação ao que preconiza o art. 159, inc. XVII, da Lei nº 2.360/2001; (ii.b) à alegação de existência de desídia; (ii.c) à inexistência de concessão de licença pelo secretário da pasta; (ii.d) à ausência de proporcionalidade ao interpretar a ausência justificada da servidora, a saber, com apresentação de atestado médico, como abandono de cargo.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão,
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Saliento, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria possui pacífico entendimento, no mesmo sentido, de que o órgão julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022, do CPC/15. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (Art. 557 do CPC/73, equivalente ao Art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade.
Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado.
3. A conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a legitimidade passiva restou devidamente configurada, com base no aditivo contratual celebrado entre as partes, e de que há provas suficientes da contratação do seguro de vida, é insuscetível de reexame em sede de recurso especial. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1192682/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. VIA INADEQUADA. (...) 4. -
Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Tratando-se de recurso, deve o Tribunal apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
(EDcl no MS 21.315/DF, Relª. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF-3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016). 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 065120007391, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, vejo que a matéria foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, o qual foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe, restando expresso o entendimento de que
"[...]
(i) a aplicação da penalidade questionada foi precedida de Processo Administrativo Disciplinar regular; e (ii) o fato apurado se amolda à legislação municipal; logo, não vislumbro ofensa ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nem sequer alguma inobservância ao princípio da legalidade, na aplicação de penalidade de demissão, pela autoridade administrativa [...]
".

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada ou obscuridade a ser esclarecida, e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.